Tribunal: TJBA
Processo: 8041207-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041207-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: CRISTIANE VALERIA RUBEM BARRETO

Advogado(s)
:
BRUNO CESAR TUYUTY DA COSTA LEITE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DE E-COMMERCE. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM OPERAÇÃO LOGÍSTICA PRIVADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Una/BA, que, em sede de tutela de urgência, determinou à plataforma que se abstivesse de utilizar a transportadora KLP Logística para entregas à autora, CRISTIANE VALERIA RUBEM BARRETO, bem como que não condicionasse a entrega de produtos ao cancelamento de reclamações registradas em canais oficiais. A Agravante alegou ilegitimidade ativa da autora, impossibilidade de cumprimento da decisão e legalidade de suas operações logísticas, pleiteando o efeito suspensivo e a extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o erro na indicação do número do processo de origem compromete a admissibilidade do recurso; (ii) definir se a Agravada possui legitimidade ativa na condição de consumidora por equiparação; (iii) avaliar a legalidade da decisão que proibiu o uso de determinada transportadora nas entregas realizadas pela plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material na indicação do número do processo de origem não compromete a admissibilidade do recurso quando os documentos anexados permitem a correta identificação do feito, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4.

A autora, ainda que não titular da conta de compras, é destinatária final dos produtos adquiridos por seu cônjuge, o que lhe confere legitimidade ativa como consumidora por equiparação, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC.

5.

A interferência judicial na gestão logística de empresa de comércio eletrônico deve respeitar os limites da razoabilidade e da viabilidade técnica, especialmente quando envolve algoritmos e sistemas automatizados. A proibição específica de utilizar determinada transportadora para um único consumidor individual representa medida excessiva e de difícil operacionalização.

6.

A plataforma permanece obrigada a cumprir a entrega dos produtos adquiridos e a se abster de condicionar esse cumprimento à retirada de reclamações formuladas pela consumidora, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na indicação do número do processo de origem, sanável pelos documentos anexos, não impede o conhecimento do recurso.

2.

A pessoa que, embora não titular da conta de comércio eletrônico, receba os produtos adquiridos por familiar e seja destinatária final, é considerada consumidora por equiparação.

3.

A vedação judicial à utilização de transportadora específica por empresa de e-commerce, em caráter liminar e individualizado, configura ingerência desproporcional na liberdade econômica e na organização logística privada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 1.015, I, 1.019, I; CDC, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041207-51.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Una, tendo como Agravante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
, sendo Agravada
CRISTIANE VALERIA RUBEM BARRETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09